Tribunal: STM
Processo: 7000356-19.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FACILITAÇÃO DE FUGA QUALIFICADA, EVASÃO DE PRESO
MEDIANTE ARROMBAMENTO, CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA (CPM,
ARTS. 178, § 3º; 180, § 1º; 308; e 309). PRELIMINARES. DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHA. NOMEAÇÃO DE DATIVO. REJEIÇÃO.
UNÂNIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMANTO PARCIAL EM
RELAÇÃO AOS CORRÉUS. ACOLHIMENTO INTEGRAL QUANTO À CORRÉ. PARCIAL.
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DOS CORRÉUS.

1. Preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, por oitiva de testemunhas antes da
citação de um dos Acusados e por nomeação de Defensor dativo. O Acusado não foi
citado antes dos depoimentos das duas primeiras testemunhas porque ainda não havia
sido denunciado, o que se deu por aditamento à Denúncia. As Testemunhas foram
reinquiridas após a citação. A nomeação de Defensores dativos, na impossibilidade de
atuação da DPU, é procedimento rotineiro na JMU. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.

2. Preliminar de prescrição suscitada pela Defesa. Prazo prescricional deve ser contado
a partir do aditamento à Denúncia. Acolhida parcialmente a preliminar de prescrição
para, com base no art. 123, inciso IV c/c o art. 125, § 1º, ambos do CPM, declarar
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com relação a: HIGOR
VITAL RODRIGUES, pelo crime de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º do
CPM), com fulcro no art. 125, inciso VI, do CPM; NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ
SILVA, pela prática dos crimes de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do
CPM), e de corrupção ativa com aumento de pena (art. 309, parágrafo único, do CPM),
com fulcro no art. 125, inciso VI, c/c art. 129, ambos do CPM; e CRISTHIAN DA CRUZ
SILVA, pela prática do crime de evasão de preso mediante arrombamento (art. 180, §
1º, do CPM), com fulcro no art. 125, inciso VII, do CPM. Decisão unânime.

3. Ocorrência da fuga. O fato é incontroverso, havendo, além da confissão de HIGOR,
as imagens das câmaras de segurança e o depoimento de Testemunhas nesse sentido.

4. Sobre a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva com objetivo de facilitação
da fuga, as versões apresentadas pelas testemunhas se harmonizam, com as
declarações de HIGOR no APF e com o Laudo Pericial.

5. Comprovadas a autoria e a materialidades dos delitos, e ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não merece reforma a Sentença.

7. Apelos das Defesas desprovidos para manter as condenações de HIGOR VITAL
RODRIGES como incurso no art. 308, §1º, do CPM e de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000356-19.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, HIGOR VITAL RODRIGUES,
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
ADVOGADO: SERGIO CAVALCANTE FERREIRA FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal. Em seguida, por unanimidade, acolheu parcialmente a preliminar
de prescrição suscitada pelas Defesas para, com base no art. 123, inciso IV c/c o
art. 125, § 1º, tudo do CPM, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva com relação a: 1. HIGOR VITAL RODRIGUES, pelo crime de
facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do CPM), com fulcro no art. 125,
inciso VI, do CPM; 2. NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, pela prática dos
crimes de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do CPM), e corrupção
ativa com aumento de pena (art. 309, parágrafo único, do CPM), com fulcro no
art. 125, inciso VI c/c art. 129, tudo do CPM; e 3. CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, pela
prática do crime de evasão de preso mediante arrombamento (art. 180, § 1º, do
CPM), com fulcro no art. 125, inciso VII, do CPM. Em seguida, por unanimidade,
acolheu integralmente a preliminar de prescrição em relação à NATHÁLIA MUNIZ
MAIA DA CRUZ SILVA e parcialmente em relação a HIGOR VITAL RODRIGUES e
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA pelos crimes de facilitação de fuga qualificada e
evasão de preso, respectivamente (art. 178, § 3º e 180, § 1º, tudo do CPM). No
mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos das Defesas e
manteve a condenação de HIGOR VITAL RODRIGUES, como incurso no art. 308,
§1º, do CPM e de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA como incurso no art. 309, parágrafo
único, do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
A Ministra Revisora fará declaração de voto.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000356-19.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, HIGOR VITAL RODRIGUES e NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ
SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. SÉRGIO CAVALCANTE FERREIRA FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. FACILITAÇÃO DE FUGA QUALIFICADA, EVASÃO DE PRESO MEDIANTE
ARROMBAMENTO, CORRUPÇÃO PASSINA E CORRUPÇÃO ATIVA (CPM, ARTS. 178, § 3º;
180, § 1º; 308; e 309). PRELIMINARES. DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ANTES
DA OITIVA DE TESTEMUNHA. NOMEAÇÃO DE DATIVO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMANTO PARCIAL EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS.
ACOLHIMENTO INTEGRAL QUANTO À CORRÉ. PARCIAL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES
DOS CORRÉUS.
1. Preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, por oitiva de testemunhas antes da
citação de um dos Acusados e por nomeação de Defensor dativo. O Acusado não foi
citado antes dos depoimentos das duas primeiras testemunhas porque ainda não havia
sido denunciado, o que se deu por aditamento à Denúncia. As Testemunhas foram
reinquiridas após a citação. A nomeação de Defensores dativos, na impossibilidade de
atuação da DPU, é procedimento rotineiro na JMU. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar de prescrição suscitada pela Defesa. Prazo prescricional deve ser contado a
partir do aditamento à Denúncia. Acolhida parcialmente a preliminar de prescrição para,
com base no art. 123, inciso IV c/c o art. 125, § 1º, ambos do CPM, declarar extinta a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com relação a: HIGOR VITAL
RODRIGUES, pelo crime de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º do CPM), com
fulcro no art. 125, inciso VI, do CPM; NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, pela prática
dos crimes de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do CPM), e de corrupção ativa
com aumento de pena (art. 309, parágrafo único, do CPM), com fulcro no art. 125, inciso
VI, c/c art. 129, ambos do CPM; e CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, pela prática do crime de
evasão de preso mediante arrombamento (art. 180, § 1º, do CPM), com fulcro no art. 125,
inciso VII, do CPM. Decisão unânime.
3. Ocorrência da fuga. O fato é incontroverso, havendo, além da confissão de HIGOR, as
imagens das câmaras de segurança e o depoimento de Testemunhas nesse sentido.
4. Sobre a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva com objetivo de facilitação da
fuga, as versões apresentadas pelas testemunhas se harmonizam, com as declarações de
HIGOR no APF e com o Laudo Pericial.
5. Comprovadas a autoria e a materialidades dos delitos, e ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não merece reforma a Sentença.
7. Apelos das Defesas desprovidos para manter as condenações de HIGOR VITAL
RODRIGES como incurso no art. 308, §1º, do CPM e de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA como
incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada pela DPU, por falta de amparo legal; por unanimidade, em acolher parcialmente a preliminar
de prescrição suscitada pelas Defesas para, com base no art. 123, inciso IV c/c o art. 125, § 1º, ambos do
CPM, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com relação a: 1. HIGOR VITAL
RODRIGUES, pelo crime de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do CPM), com fulcro no art. 125,
inciso VI, do CPM; 2. NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, pela prática dos crimes de facilitação de fuga
qualificada (art. 178, § 3º, do CPM), e de corrupção ativa com aumento de pena (art. 309, parágrafo único,

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
do CPM), com fulcro no art. 125, inciso VI c/c art. 129, ambos do CPM; e 3. CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, pela
prática do crime de evasão de preso mediante arrombamento (art. 180, § 1º, do CPM), com fulcro no art.
125, inciso VII, do CPM; por unanimidade, em acolher integralmente a preliminar de prescrição em
relação à NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, e parcialmente em relação a HIGOR VITAL RODRIGUES e
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA pelos crimes de facilitação de fuga qualificada e evasão de preso,
respectivamente (art. 178, § 3º e 180, § 1º, ambos do CPM); e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos Apelo das Defesas e em manter a condenação de HIGOR VITAL RODRIGUES, como incurso
no art. 308, §1º, do CPM e de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM.

Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 14/1/2014 o Ministério Público Militar, com base no APF nº 4-20.2014.7.01.0101, ofereceu Denúncia
(Evento 1, Arquivo 30, fls. 2/3 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101) em desfavor do S2 HIGOR VITAL
RODRIGUES, como incurso no art. 178, § 3º, do Código Penal Militar, pelos seguintes fatos:

"(...)
Pelo fato de, no dia 06 de janeiro de 2014, ter facilitado a fuga de CRISTHIAN DA CRUZ
SILVA, soldado que se encontra custodiado no Batalhão de Infantaria de Aeronáutica do
Rio de Janeiro (BINFAE-RJ), fornecendo-lhe, para tanto, um aparelho celular e uma serra.
Segundo consta dos autos, no dia 05 de janeiro de 2014, (...) se encontrava de serviço
como permanência ao xadrez, o denunciado e (...) contato com o custodiado, preso por
determinação judicial, ocasião em que, em atendimento a pedido deste último, sob
pretexto de manter contato com seus familiares, franqueou-lhe, no início do quarto de
hora de 16h às 18h, acesso a um aparelho celular, fornecido por sua esposa, mediante
o recebimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais).
Acertado entre CRISTHIAN e sua esposa a compra de uma serra para que o custodiado
pudesse empreender fuga, coube a HIGOR, ciente do desiderato do casal, a entrega da
referida ferramenta. Para tanto, segundo relato do denunciado, foi marcado um
encontro com a esposa do custodiado, por volta das 20h do dia 06 de janeiro de 2014,
no prédio do INCAER (INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA), localizado
ao lado do III COMAR. Assumindo o posto de serviço como permanência ao xadrez,
entre 22h e 0h, HIGOR efetivou a entrega previamente ajustada, o que ocasionou, por
conseguinte, a fuga de CRISTHIAN.
Infere-se dos autos que o ora denunciado ao facilitar a fuga de CRISTHIAN DA CRUZ
SILVA, custodiado que se encontrava sob a sua guarda e vigilância no Batalhão de
Infantaria de Aeronáutica do Rio de Janeiro, praticou a conduta tipificada como
facilitação de fuga de preso, na sua forma qualificada.
(...).".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 17/1/2014 (Evento 1, Arquivo 30, fl. 5 da Ação Penal nº 4-
20.2014.7.01.0101).

Em 17/6/2014 o Ministério Público Militar, apresentou aditamento à Denúncia (Evento 1, Arquivo 30, fls.
3.1/3.4 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), nos seguintes termos:

"(...)
O Órgão do Ministério Público Militar, no exercício de suas atribuições institucionais,
tendo em vista informações contidas nos autos do Inquérito Policial Militar nr. 109/14,
apensado ao presente processo por conexão (fls. 105, 119/121), vem:
(1) retificar a denúncia de fls. 02/03 para:
(1.1.) corrigir a data da entrega da serra pelo Sd HIGOR VITAL
RODRIGUES ao então preso Sd CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, que ocorreu entre
o dia 05 e a madrugada do dia 06 de janeiro de 2014 e não "por volta das 20h do
dia 06 de janeiro de 2014", conforme constou na denúncia e

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
(1.2.) registrar a capitulação prevista no art. 308 § 1° do CPM (crime de
corrupção passiva agravada) em desfavor do Sd HIGOR VITAL RODRIGUES cuja
conduta (recebimento de R$ 100,00 para a entrega do telefone celular ao então
preso Sd CRISTHIAN) já consta da narrativa dos fatos.
(2) ratificá-la nos demais termos quanto a conduta imputada ao Sd VITAL e
(3) aditá-la a fim de:
(3.1) incluir NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA pela participação no crime
de facilitação de fuga e imputar em seu desfavor o crime de corrupção ativa; e
(3.2) imputar ao então Sd CRISTHIAN DA CRUZ SILVA o crime de corrupção
ativa e fuga mediante arrombamento.
(...) pelos seguintes fatos:

No dia 05 de janeiro de 2014, NATHÁLIA esteve no xadrez do BINFAE-RJ para visitar seu
esposo CRISTHIAN DA CRUZ SILVA (registro de entrada nas instalações do BINFAE-RJ
ora oferecido para juntada) que estava preso à disposição da Justiça Comum por
autuações de extorsão, tentativa de homicídio e roubo (fls. 80/96).
Por intermédio do Sd HIGOR VITAL RODRIGUES que estava de serviço de permanência
ao xadrez (fls. 171 do IPM 109/14), NATHÁLIA fez chegar às mãos do preso um telefone
celular e uma serra. Por ocasião do repasse do telefone celular ao preso, fato que
contraria o previsto na NPA 01/SIC/BINFAE-RJ/2013 (fls. 99) e NPA 14/CMDO/BINFAE-
RJ/2011 (fls. 111), NATHÁLIA entregou R$ 100,00 ao Sd VITAL, valor aceito pelo militar.
Pelo fornecimento da serra para que empreendesse fuga, CRISTHIAN ofereceu dinheiro,
cujo montante, segundo relato do Sd VITAL, foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fls. 10
dos autos principais.
De posse da serra que lhe foi entregue pelo Sd VITAL entre a noite do dia 05 e a
madrugada do dia 06 de janeiro de 2014, CRISTHIAN serrou duas barras da janela da
cela e, após quebrar parte dos tijolos vazados de concreto, empreendeu fuga na noite
do dia 06 de janeiro de 2014, saindo pela janela e pulando o muro do quartel (imagens
captadas por sistema de vigilância da OM).
O laudo pericial de fls. 207/216 indicou ter sido utilizada uma lamina de serra <>, ou
similiar, para serrar as barras, bem como água, pano e facas de aço para quebrar parte
dos tijolos vazados de concreto.
Depreende-se das peças informativas que, de forma livre e consciente, NATHÁLIA, em
comum acordo com o Sd VITAL, que estava tirando serviço no xadrez, facilitou a fuga
de seu esposo CRISTHIAN fornecendo-lhe objetos indevidos, que possibilitaram o
arrombamento da janela da cela do xadrez do BINFAE-RJ. Ademais, a ora denunciada
deu dinheiro ao Sd VITAL para a entrega dos referidos objetos ao preso.
CRISTHIAN, por sua vez, ofereceu dinheiro ao Sd VITAL para o repasse da serra.
(...).".

O Aditamento à Denúncia foi recebido por Decisão de 1º/8/2014 (Evento 1, Arquivo 33, fls. 151 da Ação
Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Os Acusados foram regularmente citados (Evento 1, Arquivos 30, 34, 35 e 37 fls. 26, 186, 188 e 315 da Ação
Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Foram ouvidas 10 (dez) testemunhas arroladas pelo MPM e 1 (uma) testemunha arrolada pela Defesa do
primeiro Acusado (Evento 1, Arquivos 31, 40, 43 e 45, fls. 51/55 e 387/396; e 500/502, 577/578 da Ação
Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Os Acusados CRISTHIAN e HIGOR foram qualificados e interrogados. (Evento 1, Arquivos 47, fls. 671/2 e
673/4 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101). A Acusada NATHÁLIA, apesar de intimada, não compareceu à
audiência de qualificação e interrogatório.

Em Alegações Escritas o MPM requereu a condenação dos Acusados (Evento 1, Arquivo 48, fls. 692/697 da
Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

A Defesa de HIGOR, também em Alegações Escritas requereu a absolvição com base no princípio do in dubio
pro reo (Evento 1, Arquivos 48 e 49, fls. 699/701 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c

Já a Defesa de CRISTHIAN e NATHALIA, preliminarmente, arguiu a nulidade do processo por irregularidades
processuais, e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta, falta de provas da materialidade e,
subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, III, "d", do
CPM no crime de evasão de preso mediante arrombamento em relação ao 3º Réu. (Evento 1, Arquivos 48 e
49, fls. 711/727, da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Em 24/1/2018, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, conforme
Sentença (Evento 1, Arquivos 50 e 51 fls. 759/765 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela Defesa de NATHALIA e CRISTHIAN, com fulcro no art. 499 do CPPM e
arts. 5º, LV, e 133 da Constituição Federal, e, no mérito, por unanimidade, julgar procedente o pedido para:

I - condenar HIGOR VITAL RODRIGUES, como incurso no art. 178, § 3º, e, por maioria
(4X1), condená-lo, como incurso no art. 308, parágrafo único, ambos do CPM, à pena de
3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto e sem "sursis";
II - condenar NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, como incursa no art. 178, § 3º, e,
por maioria (4x1), condená-la com incursa no art 309, parágrafo único, ambos do CPM,
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto e sem "sursis; e
III - condenar CRISTHIAN DA CRUZ SILVA como incurso no art. 180, §1º c/c art. 72, d, III
c/c art. 73 e, por maioria (4X1), condená-lo como incurso no art. 309, parágrafo único,
ambos do CPM, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto e com
"sursis".

Por unanimidade de votos, foi fixado o regime aberto a todos os réus, como inicial, para cumprimento da
pena, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea "c", do CPB, e reconhecer a todos os réus o direito de apelar em
liberdade.

Inconformada, a DPU, atuando na Defesa de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA e de NATHALIA MUNIZ MAIA DA
CRUZ SILVA interpôs Recurso de Apelação em 12/7/2019 (Evento 1, Arquivo 4).

Após a inércia de sua Defesa, o Acusado HIGOR VITAL RODRIGUES, intimado em 14/11/2018, manifestou
expressamente o desejo de recorrer. (Evento 1, Arquivo 6).

Sustentou a Defesa de HIGOR VITAL RODRIGUES, em suas Razões (Evento 1, Arquivo 9), preliminarmente, a
prescrição retroativa pela pena em concreto. No mérito, sustentou que a prova testemunhal demonstrou
que HIGOR era visto como militar de bons princípios, sendo prestativo e proativo no exercício das funções
militares; que há incerteza quanto aos atos de corrupção passiva de HIGOR e de corrupção ativa por parte
de NATHALIA e de CRISTHIAN; que, para a condenação, é necessário o juízo de certeza sob pena de violação
dos princípios do Devido Processo Legal, da Presunção de Inocência, do in dubio pro reo. Prequestionou,
ainda, as matérias constitucionais para fim de acesso às instâncias superiores.

Ao final, requereu a Defesa que seja declarada a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 125, VI, c/c art.
123, IV, tudo do CPM. No mérito, pleiteou a reforma da Sentença, com a consequente absolvição de HIGOR
VITAL RODRIGUES, com fulcro no art. 439, alíneas, "a", "b" e "e" do CPPM.

Já a DPU, patrocinando a Defesa de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA e de NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA,
em suas Razões (Evento 1, Arquivo 9), preliminarmente, arguiu a prescrição da pretensão punitiva, na sua
forma retroativa.

Ainda em sede de preliminar, a DPU arguiu a nulidade do processo em razão da não citação do acusado
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, antes da oitiva de algumas testemunhas, bem como pela não intimação com
remessa dos autos à Defensoria Pública da União e em razão da nomeação de Advogado Dativo e da não
abertura de vista na fase do art. 427 do CPPM.

No mérito, em relação à Apelante NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, argumentou a DPU que não há
provas suficientes para o crime de corrupção ativa por parte dos Apelantes; que o MPM não se desincumbiu
do ônus da prova; que, segundo depoimentos prestados em Juízo, é incerta a ocorrência do tipo penal; que,
no interrogatório, HIGOR afirmou que não havia, em nenhum momento, fornecido celular para CRISTHIAN;
que não recebeu nenhuma quantia para esta atividade; que teria recebido apenas o valor de R$ 40,00

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
(quarenta reais) de NATHALIA para comprar comida na cantina da penitenciária para CRISTHIAN; que HIGOR
afirmou que não estava de serviço no dia da fuga de CRISTHIAN, o que comprometeria o relato da Denúncia;
que CRISTHIAN declarou que não pagou nem recebeu auxílio de nenhum soldado e admitiu, em juízo, que
utilizou duas facas para serrar a cela; que levou dois dias para tanto; que testemunhas afirmaram que o
HIGOR era bom militar; que, havendo incerteza quanto aos atos de corrupção passiva e ativa, a absolvição é
impositiva; que as imagens carreadas aos autos não demonstram, em nenhum momento, que o acusado
HIGOR entregou à CRISTHIAN o suposto celular e a serra; que não há provas ou gravações mostrando
NATHALIA entregando dinheiro, celular ou serra para HIGOR; que o laudo pericial também demonstra
incerteza sobre as imagens, havendo dúvidas inclusive quanto à possibilidade de edição do conteúdo das
imagens.

Já em relação a CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, sustenta a DPU a atipicidade da conduta e a ausência de provas
da materialidade; que a conduta narrada nos autos não se amolda ao tipo penal; que, quando é
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não pode supri-lo a confissão do Acusado. Ao
final, requereu a absolvição nos termos do art. 439, "b" e "e", do CPPM. Prequestionou as teses para fim de
acesso às instâncias superiores.

Ao final, requereu a DPU, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade dos Apelantes, com
fulcro nos arts. 125, VI c/c 129 (para NATHALIA - menor de 21 anos) e §1º, c/c artigo 123, IV, tudo do CPM.
Subsidiariamente, caso se entenda que o aditamento à Denúncia é causa interruptiva de prescrição,
requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 180, §1º,
imputado ao apelante CHRISTHIAN e, ao crime do artigo 178, § 3º, e 309, ambos do CPM, observando para
tal a redução prevista no artigo 129 do CPM, imputados a apelante NATHÁLIA. Ainda em sede de preliminar,
requereu a nulidade do processo em razão das nulidades suscitadas. No mérito, requereu a reforma da
Sentença para absolver CRISTHIAN DA CRUZ SILVA e NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, com base no
art. 439, alíneas "a", "b" e "e", do CPPM.

Em contrarrazões (Evento 1, Arquivo 13), em relação às preliminares, entendeu o MPM que assiste razão às
Defesas em relação à prescrição pela pena aplicada em decorrência de algumas condutas.

No mérito, sustenta o MPM que são improcedentes os argumentos das Defesas, que, conforme registrou a
Sentença, restaram provadas autoria e materialidade delitivas; que as imagens das câmeras de segurança
captaram o momento da fuga de CRISTHIAN, bem como a entrada/saída de HIGOR pela Guarda e suas
diversas idas à cela de CRISTHIAN; que a autenticidade foi confirmada por Laudo confeccionado pelo Setor
Técnico Científico da Polícia Federal; que o Sd Ex MAILSON viu o exato momento em que CRISTHIAN pulou o
muro da Odontoclínica Santos Dumont; que os danos na cela, além de evidenciados pela perícia, foram
confirmados pelo Sd Ex MAYKON; que testemunhas confirmaram que, antes da fuga, já havia comentários
sobre o oferecimento do dinheiro por CRISTHIAN para a facilitação; que o Ten Cleber afirmou que conversou
com HIGOR após sua confissão, tendo o Denunciado falado sobre a entrega da serra para CRISTHIAN; que a
entrada de NATHÁLIA no quartel foi confirmada pelo controle de entrada de pedestres, pela imagem das
câmeras e pelo depoimento do Sd Ex VINÍCIUS DE CASTRO FUMERO de fls. 393, que relatou olhares do casal
de forma suspeita para os militares da patrulha; que o Acusado HIGOR admitiu que falou para um sargento
que levou o celular para CRISTHIAN e que recebeu dinheiro de NATHALIA; disse que o valor recebido foi de
R$ 40,00 (quarenta reais) e que se destinava à compra de algo que CRISTHIAN necessitasse da cantina do
quartel; que, na época dos fatos, durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, quando interrogado,
HIGOR confessou, com detalhes, ter facilitado a fuga de CRISTHIAN através do fornecimento de um aparelho
celular e da serra; que esclareceu que recebeu o aparelho celular de NATHALIA e também a quantia de R$
100,00, em agradecimento; que efetuou a entrega do celular a CRISTHIAN; que CRISTHIAN, em seu
interrogatório, apenas admitiu ter fugido da cela em que se encontrava custodiado no BINFAE-RJ, mediante
a retirada das duas grades, serrando-as com duas facas do rancho; que evidencia-se contradição quanto ao
meio utilizado para empreender a fuga; que HIGOR afirma que, quando de serviço, sempre viu serem
enviados talheres de plástico pelo rancho junto com a quentinha dos presos; que tal disparidade apenas
reforça as outras provas carreadas aos autos em desfavor dos Acusados; que restaram demonstradas a
materialidade e a autoria dos delitos imputados, inexistindo qualquer causa apta a afastar a culpabilidade
dos acusados.

Ao final, requereu o parcial provimento da apelação da Defesa com a consequente:

I) declaração da extinção da punibilidade pela prescrição baseada na pena aplicada a:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
HIGOR VITAL RODRIGUES pelo crime de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do
CPM); NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA pelos crimes de facilitação de fuga
qualificada (art. 178, § 3º, do CPM) e corrupção ativa com aumento de pena (art. 309,
parágrafo único, do CPM); CHRISTIAN DA CRUZ SILVA pelo crime de evasão de preso
mediante arrombamento (art. 180, § 1º, do CPM); e
II) manutenção da condenação de HIGOR VITAL RODRIGUES à pena de 2 anos e 8
meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva agravada (art. 308, § 1º, do CPM) e
da condenação de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão
pelo crime de corrupção ativa com aumento de pena (art. 309, parágrafo único, do
CPM).

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação a CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, NATHALIA
MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA e HIGOR VITAL RODRIGUES (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento da Apelação e pela declaração das
prescrições ocorridas. No mérito, pronunciou-se pelo desprovimento do Apelo. (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas com vista à reforma da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica que condenou CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, HIGOR VITAL
RODRIGUES e NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA.

A DPU arguiu preliminar de nulidade e ambos os Defensores suscitaram preliminar de prescrição.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

Sustenta a DPU a nulidade do processo em razão da não citação de CHRISTIAN DA CRUZ SILVA e pela não
intimação com remessa dos autos à DPU antes da nomeação de Defensor Dativo; que houve prejuízo ao
Contraditório, à Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal; que houve violação à prerrogativa funcional
prevista no art. 44 da LC 80/94; que, sem a citação de CRISTHIAN, foi realizada audiência de oitiva das
testemunhas Ten DIOGO VIEIRA BEZERRA, S2 MAYCON PEÇANHA DE SOUZA, 2º Ten CLEBER ROCHA VIEIRA e
S2 WIGOR LUIS RIBEIRO DE SOUZA; que, para a dita Sessão, sequer foi nomeado Defensor Dativo para o
CRISTHIAN; que os depoimentos colhidos deveriam ter sido desentranhados dos autos, não bastando a
renovação dos atos de instrução e a citação posterior por edital; que, por Despacho de fls. 42, os autos
foram encaminhados à DPU, para atuação em favor dos Réus, mas, ilegalmente e sem intimação pessoal da
DPU mediante remessa dos autos, foi nomeado Defensor Dativo para ato processual; que a necessidade de
intimação dos assistidos para constituir patrono de sua confiança está prevista no art. 8º do Pacto de São
José da Costa Rica; que não há qualquer certidão que indique tentativa de remessa dos autos à DPU.

Quanto à preliminar de nulidade, razão não assiste à DPU, senão vejamos.

Em 14/1/2014, o MPM ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 30, fls. 2/3 da Ação Penal nº 4-
20.2014.7.01.0101), inicialmente, somente em desfavor do S2 HIGOR VITAL RODRIGUES.

As inquirições das testemunhas Ten DIOGO VIEIRA BEZERRA e S2 MAYCON PEÇANHA DE SOUZA ocorreram
em 4/2/2014, ou seja, antes do aditamento da Denúncia, razão pela qual o Acusado CRISTHIAN, por óbvio,
não havia sido citado.

Em 17/6/2014 o MPM, apresentou aditamento à Denúncia, que foi recebido por Decisão de 1º/8/2014.

Foi designado o dia 16 de setembro de 2014 para a reinquirição de DIOGO VIEIRA BEZERRA, S2 MAYCON
PEÇANHA DE SOUZA, e para inquirição do Ten CLEBER ROCHA VIEIRA e do S2 WIGOR LUIS RIBEIRO DE

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
SOUZA, porém, justamente por não ter havido êxito na citação de CRISTHIAN, o magistrado retirou o
processo de pauta, conforme o registro em Ata (Evento 1, Arquivo 35, fls. 190/191 da Ação Penal nº 4-
20.2014.7.01.0101), in verbis:

"PROCESSO Nº 0000004-20.2014.7.01.0101 (03/14-3): ACUSADOS: civil
NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, ex-S2 CRISTHIAN DA CRUZ SILVA e
ex-S2 HIGOR VITAL RODRIGUES denunciados como incursos nas sanções do art.
178, § 30 do CPM, a primeira denunciada; art. 309, parágrafo único, c/c o art. 180, § 1°,
ambos do CPM, o segundo denunciado; e, art. 178, § 30, c/c o art. 308, § 10, ambos do
CPM, o terceiro denunciado. Apregoados, compareceram: o acusado HIGOR
acompanhado do DR. GERALDO KAUTZNER MARQUES, OAB nº 76.166, defensor
nomeado dativo; a acusada NATHALIA que nesta data foi devidamente citada, ocasião
em que declarou necessitar de assistência judiciária gratuita, tendo em vista não ter
condições financeiras de arcar com advogado particular, sendo, dessa forma, nomeado
defensor dativo, o DR. MAURO DE ALMEIDA FELIX, OAB/ RJ nº 93.973, o qual ficou ciente
da incumbência. Presentes as testemunhas arroladas na denúncia. 1º TEN DIOGO
VIEIRA BEZERRA, S2 MAYKON PEÇANHA DE SOUZA, 2° TEN CLEBER ROCHA VIEIRA e S2
WIGOR LUIS RIBEIRO DE SOUZA. Ausente a testemunha ex-S2 LUIZ GONÇALVES GOMES
DOS SANTOS. O Exmo. Dr. Juiz-Auditor retirou o presente processo de pauta,
bem como a audiência designada para o dia 18/9, considerando que, até a
presente data, não houve a citação do acusado ex-S2 CRISTHIAN e
determinou que se aguardasse as diligências requeridas pelo MPM (fls. 177),
no sentido de ser obtido o endereço do referido acusado (ex-S2 Cristhian),
objetivando a citação do mesmo, a fim de ser estabelecida a relação
processual. Após o que, também será colocado em pauta, para apreciação do CPJ/Aer,
o requerimento da Defesa do acusado Higor, juntado às fls. 170. Dessa forma, foram
dispensadas as testemunhas presentes, o acusado Higor e a acusada Nathalia. Cientes
as Partes.". (Grifo nosso).

Como se vê, não houve inquirição de testemunhas e o Magistrado retirou o processo de Pauta,
determinando que se aguardasse a citação de CRISTHIAN, não havendo qualquer prejuízo pela não
nomeação do Advogado para CRISTHIAN naquela oportunidade.

Já no dia 30/10/2014, reunido o Conselho, houve o seguinte registro em Ata (Evento 1, Arquivo 36, fl.
251/252 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), in verbis:
"(...)
Considerando que, até a presente data, não foi cumprido o despacho de fls. 21,
o CPJ/Aer decidiu pela não apreciação do pedido de fls. 170 (Defesa do 3º
acusado), e foi determinado: 1) o cumprimento integral do despacho de fls.
219 (...).".

No dia 27/11/2014, novamente reunido o Conselho, registrou-se em Ata (Evento 1, Arquivo 36, fl. 251 da
Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), in verbis:

"PROCESSO Nº 0000004-20.2014.7.01.0101 (03/14-3): ACUSADOS:
civil NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, ex-S2 CRISTHIAN DA
CRUZ SILVA e ex-S2 HIGOR VITAL RODRIGUES denunciados como
incursos nas sanções do art. 178, § 3º do CPM, a primeira denunciada; art. 309,
parágrafo único, c/c o art. 180, § 1°, ambos do CPM, o segundo denunciado; e,
art. 178, § 3º, c/c o art. 308, § 1º, ambos do CPM, o terceiro denunciado.
Ausentes os acusados. Processo em pauta para avaliação do pedido da Defesa
do acusado HIGOR VITAL RODRIGUES (ex-S2 Aeron). Instado a se manifestar, o
Dr. Geraldo Kaulzner reiterou seu requerimento, de fls. 223/227, solicitando
que seja encaminhado Ofício à 1ª RM, para que sejam indicados 2
(dois) oficiais peritos, a fim de, em colaboração, elaborar perícia nos DVD's
anexos a estes autos. Consultado, o representante do Paquet militar declarou
estar de acordo com o pleito. Alinhando-se a esse pensamento, o Dr. Mauro de
Almeida Felix, representante de NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA,
CRISTIAN DA CRUZ SILVA (S2 Aeron), manifestou-se favoravelmente. O CPJ

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
Aeron, deferindo o pedido, determinou a expedição de ofício à 1ª RM, conforme
solicitação da Defesa.".

No dia 24/6/2015, após diversas tentativas de citação frustradas, foi determinada a citação editalícia de
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA (Evento 1, Arquivo 37, fls. 306 e 315 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101) e só
então foram inquiridas e reinquiridas as testemunhas (Evento 1, Arquivos 40, 43 e 45, fls 387/396; e
500/502, 577/578 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Como se observa, não houve qualquer irregularidade. O Acusado não foi citado antes dos depoimentos das
duas primeiras testemunhas porque ainda não havia sido denunciado através do aditamento, e as
Testemunhas que haviam sido ouvidas antes do aditamento, posteriormente, após citação de CRISTHIAN,
foram reinquiridas.

Na Sessão na qual afirma a DPU que não foi designado Defensor para o Acusado, na verdade, o processo foi
retirado de pauta, não tendo sido ouvida qualquer testemunha.

Quanto à nomeação de Defensores dativos na impossibilidade de atuação da DPU, seja por motivo de greve,
seja por qualquer outra razão, é procedimento rotineiro na primeira instância da Justiça Militar da União, não
caracterizando qualquer irregularidade ou nulidade. Sobre essa questão, bem fundamentou a Sentença nos
seguintes termos:

"Inicialmente, analisa-se a preliminar, suscitada pela Defesa dos réus NATHÁLIA e
CRISTHIAN, de nulidade do processo a partir da nomeação de advogado dativo, fl. 521.
Em que pesem os argumentos defensivos, o Exmo. Sr. Juiz-Auditor em despacho de fl.
521 nomeou, regularmente, o advogado dativo Dr. Jesimiel Rodrigues da Silva para a
Defesa dos réus acima nominados, em razão da informação sobre a greve da
Defensoria Púbica da União, fl. 519, a partir de 03/11/2016, o que se apresentou como
necessário por se tratar de feito que tramita nesta auditoria já há algum tempo,
carecendo de urgência.
À fl. 527, os réus foram assistidos pelo advogado dativo ad hoc Dr. Júlio Cesar Ferreira
Xavier, porém apenas em razão da ausência do advogado dativo nomeado
previamente, no despacho de fl. 521, e, de todo modo, não houve qualquer prejuízo à
Defesa, tendo em vista que o ato deixou de se realizar devido à ausência da ré
NATHÁLIA.
Já a audiência de fl. 620, de oitiva da última testemunha arrolada pelo MPM, foi
realizada com a presença da Defesa previamente nomeada, o advogado dativo Dr.
Jesmiel.
Devido à renúncia do Defensor Dativo, Dr. Jesmiel, fl. 625, foi deferida a sua
substituição pelo Dr. Godofredo Nunes Filho, fl. 629v, o qual foi regularmente intimados
dos atos processuais seguintes, como se verifica às fls. 636 e 642, estando presente na
qualificação e interrogatório do réu CRISTHIAN, fl. 672, bem assim na audiência em que
decretada a revelia da ré NATHÁLIA, fls. 682. Ademais, tal Defensor Dativo foi
regularmente intimado, na fase do art. 427 do CPPM, fl. 687, não havendo se falarem
supressão de tal fase.
Apenas mediante requerimento do Dr. Godofredo Nunes Filho, fl. 700, é que a Defesa
dos réus acima nominados foi devolvida à DPU, fl. 706, já na fase do artigo 428 do
CPPM.
Assim, certo está que não houve prejuízo concreto para a Defesa dos acusados que
justificasse a nulidade de toda a instrução processual, pois os réus, em todos os atos,
foram assistidos por Defesa Técnica. Ademais, tanto o advogado dativo como o
defensor público são igualmente qualificados com status previsto na própria
Constituição Federal, que iguala esses profissionais, ao dar tratamento no mesmo
Capítulo que recebe a rubrica de Funções Essenciais à Justiça. Portanto, fica rechaçada
a preliminar arguida." (Evento 1, Arquivos 50 fls. 760/761 da Ação Penal nº 4-
20.2014.7.01.0101).

Assim sendo, não há qualquer nulidade a ser sanada, não devendo ser acolhida a tese da Defesa.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A Defesa de HIGOR VITAL RODRIGUES requereu a declaração da extinção da punibilidade, com fulcro no art.
125, VI, c/c art. 123, IV, ambos do CPM.

Já a DPU requereu a declaração da extinção da punibilidade dos Apelantes CRISTHIAN DA CRUZ SILVA e
NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, com fulcro nos arts. 125, VI, c/c 129 (para NATHALIA - menor de 21
anos) e §1º, c/c artigo 123, IV, todos do CPM. Alternativamente, caso se entenda que o aditamento à
Denúncia é causa interruptiva de prescrição, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em relação ao crime do art. 180, §1º, imputado a CRISTHIAN e, ao crime do artigo 178, § 3º, e 309,
ambos do CPM, observando-se para tal a redução prevista no artigo 129 do CPM, imputados a NATHALIA.

Tem razão, em parte, as Defesas, nesse particular.

Os Apelantes foram todos condenados, tendo a Sentença transitado em julgado para o MPM.

HIGOR VITAL RODRIGUES foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão por incurso no art. 178, § 3º, do
CPM. A Denúncia, imputando a ele o crime de facilitação de fuga qualificada, foi oferecida em
14/1/2014 e recebida em 17/1/2014 (Evento 1, Arquivo 30, fl. 5 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101).

Assim, considerando a pena imposta ao Apelante pela prática do referido crime (1 ano de reclusão) e o lapso
temporal previsto no art. 125, inciso VI, do CPM (4 anos), conclui-se que ocorreu a prescrição na
pretensão punitiva na sua forma retroativa, considerando que entre o recebimento da Denúncia (17/1/2014)
e o julgamento (24/1/2018) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos.

Ainda em relação a HIGOR, em 17/6/2014 o Ministério Público Militar apresentou aditamento à Denúncia
(Evento 1, Arquivo 30, fls. 3.1/3.4 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), imputando-lhe o crime de
corrupção passiva agravada. O Aditamento à Denúncia foi recebido por Decisão de 1º/8/2014 (Evento 1,
Arquivo 33, fls. 151 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101) e HIGOR, em 24/1/2018, foi condenado à pena
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 308, §1º, do CPM. Considerando que,
segundo o art. 125, inciso V, do CPM, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, observa-se que, para o crime
de corrupção passiva agravada, não ocorreu a prescrição.

Já com relação a NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA (menor de 21 anos à época dos fatos), foi
denunciada em 17/6/2014, por aditamento à Denúncia (Evento 1, Arquivo 30, fls. 3.1/3.4 da Ação Penal nº 4-
20.2014.7.01.0101), pela prática dos crimes de facilitação de fuga qualificada e corrupção ativa com
aumento de pena, tendo sido recebido o referido Aditamento por Decisão de 1º/8/2014 (Evento 1, Arquivo
33, fls. 151 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101). NATHALIA, em 24/1/2018, foi condenada à pena de 1
(um) ano de reclusão como incursa no art. 178, § 3º, do CPM e à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incursa no art. 309, parágrafo único, do CPM.

Assim, para cada um desses crimes, o prazo prescricional, de acordo com o art. 125, inciso VI, do CPM é de 4
(quatro) anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade da Ré, por força do art. 129 do CPM,
resultando no prazo prescricional de 2 (dois) anos.

Dessa forma, considerando que entre o recebimento do aditamento da Denúncia (1º/8/2014) e a sentença
(24/1/2018) decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, conclui-se que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva, na sua forma retroativa, em relação a cada um dos referidos crimes.

Por fim, CRISTHIAN DA CRUZ SILVA foi denunciado em 17/6/2014, por aditamento à Denúncia (Evento 1,
Arquivo 30, fls. 3.1/3.4 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), pela prática dos crimes de evasão de preso
mediante arrombamento e corrupção ativa com aumento de pena, tendo sido recebido o Aditamento por
Decisão de 1º/8/2014 (Evento 1, Arquivo 33, fls. 151 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101). CRISTHIAN, em
24/1/2018, foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 180, § 1º, do CPM, e à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM.

Com relação ao crime de evasão de preso, de acordo com o art. 125, inciso VII, do CPM, o prazo prescricional
é de 2 (dois) anos. Considerando o transcurso de tempo decorrido entre o Aditamento à Denúncia

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
(1º/8/2014) e a Sentença (24/1/2018), deve-se concluir que houve a prescrição da pretensão punitiva na sua
forma retroativa.

Já com relação ao crime de corrupção ativa, o Aditamento à Denúncia foi recebido por Decisão de 1º/8/2014
(Evento 1, Arquivo 33, fls. 151 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101) e CRISTHIAN, em 24/1/2018, foi
condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Considerando que, segundo o art. 125,
inciso VI, do CPM, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, observa-se que para o crime de corrupção ativa
com aumento de pena não ocorreu a prescrição.

Ao contrário do que pretende a Defesa, o prazo prescricional em relação a CRISTHIAN deve ser contado a
partir do recebimento do Aditamento à Denúncia, peça que atribuiu a ele a prática do delito.

Por todo o exposto, acolho parcialmente a preliminar de prescrição suscitada pelas Defesas para, com
base no art. 123, inciso IV c/c o art. 125, § 1º, tudo do CPM, declarar extinta a punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva com relação à:
HIGOR VITAL RODRIGUES, pelo crime de facilitação de fuga qualificada (art. 178, § 3º, do CPM), com fulcro no
1.
art. 125, inciso VI, do CPM;
NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, pela prática dos crimes de facilitação de fuga qualificada (art. 178, §
2.
3º, do CPM), e corrupção ativa com aumento de pena (art. 309, parágrafo único, do CPM), com fulcro no art.
125, inciso VI c/c art. 129, ambos do CPM; e
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, pela prática do crime de evasão de preso mediante arrombamento (art. 180, § 1º,
3.
do CPM), com fulcro no art. 125, inciso VII, do CPM.

MÉRITO

Sustenta a Defesa de HIGOR VITAL RODRIGUES que a prova testemunhal demonstrou que HIGOR era visto
como militar de bons princípios, sendo prestativo e proativo no exercício das funções militares; que há
incerteza quanto aos atos de corrupção passiva de HIGOR e de corrupção ativa por parte de NATHALIA e de
CHRISTIAN; que, para condenação é necessário o juízo de certeza.
Já a DPU, na Defesa de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA e de NATHALIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, sustenta que
não há provas suficientes para o crime de corrupção ativa; que o MPM não se desincumbiu do ônus da
prova; que é incerta a ocorrência do tipo penal; que HIGOR afirmou que não havia fornecido celular para
CRISTHIAN e que não recebeu nenhuma quantia para esta atividade; que teria recebido apenas o valor de
R$ 40,00 (quarenta reais) de NATHÁLIA para comprar comida na cantina para CHRISTIAN; que HIGOR
afirmou que não estava de serviço no dia da fuga; que CHRISTIAN disse que não pagou nem recebeu auxílio
de nenhum soldado e admitiu, em juízo, que utilizou duas facas para serrar a cela; que, havendo incerteza
quanto aos atos de corrupção passiva e ativa a absolvição é impositiva; que as imagens carreadas aos autos
não demonstram que HIGOR entregou à CRISTHIAN celular ou serra; que não há provas ou gravações
mostrando NATHALIA entregando dinheiro, celular ou serra para o HIGOR; que o laudo pericial demonstra
incerteza sobre as imagens, havendo dúvidas inclusive quanto à possibilidade de edição; que, em relação à
CRISTHIAN, a conduta é atípica e não há provas da materialidade; que a conduta narrada nos autos não se
amolda ao tipo penal; que, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo
supri-lo a confissão.

Não têm razão as Defesas, senão vejamos.

HIGOR VITAL RODRIGUES, em suas declarações prestadas na ocasião da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 1, Arquivo 4, fls. 57/58 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101), declarou:

"(...) confessou que ajudou a fuga indiretamente, fornecendo aparelho celular, como
também a serra que foi utilizada para serrar as grades da parte dos fundos da cela
número 01, localizada no Batalhão de Infantaria do Rio de Janeiro-BINFAERJ. Perguntado
como havia conhecido o preso de justiça, o mesmo afirmou que o conheceu como
cassineiro do alojamento dos Sargentos do BINFAE-RJ. Perguntado se tinha
conhecimento do crime que o Cristhian estava sendo acusado, o mesmo respondeu que
sim e que ficou sabendo do motivo pelo próprio acusado. Pedido para narrar como se
deu a aproximação e sobre a solicitação do material que foi utilizado para a fuga, o
mesmo respondeu que estava de serviço 05 de janeiro de 2014, como Permanência ao

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
Xadrez, e que iniciaram uma conversa onde o acusado falava da saudade da família e
que gostaria de ter um aparelho celular para se comunicar com ela e como a tarde seus
familiares viriam visitá-los e trariam o aparelho, o Acusado perguntou se poderia pegá-
lo e entregá-lo posteriormente. Diante da afirmativa, o mesmo foi buscar com a esposa
do acusado e que ao recebe-lo, havia 100 (cem) reais em espécie e que foi perguntado
para quem seria o dinheiro, ela respondeu que era para agradecê-lo, dinheiro este que
foi entregue a esta presidência do APF e que segue em anexo ao processo. O celular foi
entregue logo após a visitação e no início do quarto de hora, entre 16h e 18h.
Perguntado se sabia o que estava previsto na NPA sobre dialogar com os presos, o
mesmo disse que não lembra, como também não lembra muito o que está escrito na
NPA, somente o básico. Perguntado como surgiu a ideia de levar a serra para o
acusado, o mesmo informou que o acusado havia combinado com a esposa de comprar
a serra e trazer para entregá-lo e que só faltava combinar com alguém para levar ao
xadrez, para tanto ofereceu-me 5 mil reais para fazer a entrega da serra, eu disse que
não aceitaria o dinheiro e que só queria o seu bem, também tentei dissuadi-lo da fuga.
Por volta das 20h, encontrei a esposa do acusado no prédio do INCAER, ao lado do III
COMAR. Quando assumindo o posto de serviço novamente, entre 22h e 0H do dia 06 de
janeiro de 2014, foi repassado a serra para o acusado. Perguntado se o mesmo tinha
ciência que o acusado estaria pensando em fugir, respondeu que sim e que tinha
parentes no exterior, mas que não faria nada para prejudicá-lo. (...)".

Quanto à ocorrência da fuga, o fato é incontroverso, havendo, além da confissão de HIGOR, as imagens das
câmeras de segurança e o depoimento de Testemunhas nesse sentido, como adiante se vê:

Testemunha ministerial 1º Ten DIOGO VIEIRA BEZERRA (Evento 1, Arquivos 31 e 43, fls. 51/53 e 500/502 da
Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101):

"O Soldado Cristian estava custodiado no BINFAE por ordem da Justiça Comum; por
volta 10h50min da noite de 06/1/14, que era uma segunda-feira, o depoente veio a
saber por um militar seu, que estava de serviço, que o S2 Cristhian havia fugido após
cerrar a grade posterior da cela dos fundos e parte do concreto; no dia seguinte o
depoente iniciou as investigações para apurar o que havia ocorrido; foi apurado que o
soldado acusado ia com frequência à cela onde estava o S2 Cristian; também se apurou
que na noite do domingo, dia 5/1/14, um soldado sentinela viu um movimento suspeito
na área da cela e fez um contato com a vigilância eletrônica, que por sua vez entrou em
contato com o Permanência ao Xadrez, que era o S2 Higor Vital; em vista disso a
questão que já apontava o nome do acusado foi levada à 2ª Seção; o depoente viu
todas as filmagens das câmeras de segurança dos dias 4, 5, 6 e 7 de janeiro, e viu que
no domingo o acusado foi várias vezes à cela nesse ínterim chegou ao conhecimento do
depoente que o S2 Higor Vital havia confessado ter entregue um celular para o S2
Cristian; o depoente se dirigiu depois à Sala de Inteligência para conversar com o
acusado, no local se encontravam outros militares; o acusado disse ao depoente que
antes do horário da visita, que é das 14 às 16h, foi para o lado de fora do quartel pegar
o aparelho celular com a esposa do S2 Cristhian; depois do horário da visita, quando
assumiu o seu quarto de hora, o acusado entregou o aparelho ao S2 Cristhian, narrativa
do próprio acusado para o depoente; contou também que o S2 Cristhian solicitou a ele
pegar uma serra com a esposa e entregar para ele mediante o pagamento de uma
quantia que o depoente não se lembra no momento o valor; disse que inicialmente não
aceitou a proposta mas depois, para ajudar o S2 Cristhian, o acusado atendeu o pedido;
contou também que a noite, a esposa voltou e lhe entregou a serra; (...) até então ele
havia negado ter recebido dinheiro; porém, já no final da lavratura do auto, ele
confessou que recebeu R$ 100,00, que na hora entregou ao Oficial de Dia, na presença
do depoente, em duas notas de R$ 50,00; mostrou-se bastante arrependido disse que
só queria ajudar o S2 Cristhian; a conversa que teve com o acusado, (...) o S2 Cristhian
foi preso como suspeito pelo sequestro de um empresário em Cabo Frio.
(...) respondeu:
1º) Se confirma o depoimento prestado nos autos do processo n° 0000004-
20.2014.7.01.0101 no dia 04.02.2014 (fl. 51/53)? Que confirma integralmente o
depoimento prestado no processo aqui indicado.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
2º) Se teve notícia de que Nathália Muniz Maia da Cruz Silva fez chegar às mãos do Sd
Cristhian da Cruz Silva um aparelho celular e uma serra por meio do Sd Higor Vital
Rodrigues que prestava o serviço de permanência no xadrez, para facilitação da fuga?
Sim.
3°) Se teve notícia de que Nathália ofereceu dinheiro ao Sd Vital para que entregasse
um aparelho celular ao Sd Cristhian? Em caso positivo, qual o valor e se o mesmo foi
aceito? Sim, no valor de R$ 100,00; disse também que o Sd Vital comentou que o
dinheiro já estava com ele.
4°) Sabe dizer se o Sd Cristhian ofereceu dinheiro ao Sd Vital para facilitação de sua
fuga por meio do fornecimento de uma serra? Em caso positivo, qual o valor e se o
mesmo foi aceito? Sim, não se recorda qual o valor; que o Sd Vital aceitou, inclusive
alegando que estava precisando do dinheiro.
5º) Se tem alguma informação que possa contribuir para a elucidação dos fatos
apurados no presente processo? Não. (...)";

Testemunha ministerial S2 MAYKON PEÇANHA DE SOUZA (Evento 1, Arquivos 31 e 40 fls. 54/55 e 287/388 ,
da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101):

"(...) Não viu o fato da denúncia; entrou de serviço no dia seguinte à fuga do S2
Cristhian; o seu serviço era no Posto 1, de identificação, que fica no III COMAR, é o
posto geral de identificação do COMAR; quando estava saindo da sua hora de serviço,
indo para o alojamento, o sargento Cristiano comunicou a ele que estava precisando de
dois soldados da PA, para fazer a escolta do S2 Higor Vital; o depoente e mais o S2
Tainan fizeram a escolta conduzindo o acusado até a sala de Oficial-de-Dia, que era a
Ten Ana Valença; lá estavam também o Ten Diogo; o depoente ficou dentro da sala e o
S2 Tainan ficou dando cobertura do lado de fora da sala, porta fechada; o depoente
ouviu o S2 Higor Vital contar que entregou o celular para o S2 Cristhian, por volta de
16h; e que por volta das 20h a mulher do Cristhian havia entrado em contado com ele e
se encontraram em frente ao prédio do INCAER, e que ela deu uma serra e R$ 100,00;
contou também que por volta das 22h entregou a serra ao S2 Cristhian e que estava
arrependido; disse que havia ajudado o S2 Cristhian pela amizade; (...) reitera ter
ouvido do acusado que estava arrependido e que falava a verdade naquele momento
para não se prejudicar mais; apresentava-se triste e nervoso; o depoente não
presenciou nenhuma coação para com o acusado. (...) ouviu o acusado perguntar ao
Ten Diogo algumas vezes se, caso cooperasse, a punição ia ser menor;(...) o depoente
viu os danos na cela decorrentes da fuga do S2 Cristhian; dava para ver que uma barra
havia sido cerrada e também a parte de tela tinha um quadrado cerrado;
(...)
Que ratifica o depoimento prestado às fls. 54/55 (...).".

Entretanto, o Apelante CRISTHIAN sustenta que não recebeu ajuda para fuga, mas que teria serrado as
barras com duas facas que vieram com a refeição. Tal versão, porém, não se sustenta, como bem esclarece
a Sentença (Evento 1, Arquivos 50 e 51 fls. 759/765 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101) no seguinte
trecho:

"(...) Naquela oportunidade VITAL esclareceu que: recebeu o aparelho celular de
NATHÁLIA e também a quantia de 100 reais, em agradecimento; efetuou a entrega do
celular a CRISTHIAN; soube da combinação de compra da serra entre CRISTHIAN e
NATHÁLIA, tendo CRISTHIAN lhe oferecido a quantia de 5 mil reais pela entrega da serra
que foi entregue por ele a CRISTHIAN; tinha conhecimento que CRISTHIAN tinha
intenção de fugir. Toda essa confissão detalhada foi testemunhada pelo Ten DIOGO e
pelo Soldado MAYKON (fls. 54/5 e 387/8), tendo VITAL, inclusive, entregue a quantia de
R$100,00 à Presidente do APF".
Desse modo, provados estão os delitos de facilitação de fuga por parte de NATHÁLIA e
HIGOR e da corrupção desses e CRISTHIAN, ficando afastada, por conseguinte, as teses
defensivas de falta de provas, não havendo de se falar, portanto, no princípio In dúbio
pro reo, sustentado pela defesa de HIGOR. (...)
Assim, tendo o autor da Ação Penal Militar logrado provar as acusações que fez,
enquanto que as Defesas, em seu nobre papel constitucional, não conseguido afastá-

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 13/03/2020 11:13:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a211fd2c
las, ficam as condutas dos réus submetidas reprimenda estatal, nos termos formulados
na inicial e, em seu aditamento, à mingua de qualquer causa de justificação ou de
exculpação que possa socorrê-los.
(...)
Examinando-se ainda a conduta perfeitamente desse réu, em face da acusação da
prática de corrupção ativa, verifica-se que apesar de negá-la, tal ato restou
demonstrado, bem assim a atuação de S2 HIGOR VITAL RODRIGUES e NATHÁLIA MUNIZ
MAIA DA CRUZ SILVA, como autores da corrupção passiva e da facilitação da fuga. E,
nesse sentido, são as declarações de PEDRO HENRIQUE GONÇALO SOBRINHO, fls. 395,
e de MAYKON PEÇANHA DE SOUZA, quando este, às fls. 387/8 e 54/5, confirma que o
réu HIGOR confessou a prática de tal fuga, inclusive com menção à ré NATHÁLIA, e que
HIGOR ia com frequência à cela onde estava CRISTHIAN; que também se apurou que na
noite do domingo de 05/01/14, um sentinela, ao perceber movimento suspeito, tomou
algumas providências junto ao permanência ao xadrez, verificando que era o soldado
HIGOR VITAL RODRIGUES, levantando ainda que, de acordo com as filmagens das
câmeras de segurança dos dias 04, 05, 06 e 07 de janeiro, HIGOR foi várias vezes à
cela.
Sobre esse assunto, cabe destacar a narrativa do autor da Ação Penal, em alegações
escritas, quando sustentou a condenação desses réus: "Ocorre que, na época dos fatos,
durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, quando interrogado (fls. 10/1),
após ser cientificado de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer
em silêncio, VITAL confessou, com detalhes, ter facilitado a fuga de CRISTHIAN através
do fornecimento de um aparelho celular e da serra. (...).".

Como elemento desfavorável à versão da Defesa de CRISTHIAN pode ser citado, ainda, o Laudo PERICIAL
N°01 BINFAE-RJ/ 2014 (Evento 1, Arquivo 15, fl. 209 da Ação Penal nº 4-20.2014.7.01.0101):

"LAUDO DE EXAME DE LOCAL
IV. CONCLUSÃO
Escrivão Estes graduados, após realizarem um trabalho de análise de local e de
material coletado nos exames periciais, apresentam as respostas aos quesitos
formulados, os quais são novamente transcritos abaixo, porém separadamente: "Qual
o(s) instrumento(s) possivelmente utilizado(s) para serrar as grades da cela? Resposta:
Possivelmente uma lâmina de serra "starret 300 mm", ou similar, que proporcionou
características residuais semelhantes nos cortes encontrados nas barras cortadas. (Vide
fotos 11 e 12).".

Deve ser destacado que as versões apresentadas pelas testemunhas se harmonizam com as declarações do
S2 HIGOR no APF e com o Laudo Pericial.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, e ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta aos ora Apelantes.

Diante do exposto, acolho integralmente a preliminar de prescrição em relação a NATHALIA MUNIZ
MAIA DA CRUZ SILVA, e parcialmente em relação a HIGOR VITAL RODRIGUES e CRISTHIAN DA CRUZ
SILVA, pelos crimes de facilitação de fuga qualificada e evasão de preso, respectivamente (art. 178, §
3º e 180, § 1º, ambos do CPM), e, no mérito, nego provimento ao Apelo das Defesas e mantenho as
condenações de HIGOR VITAL RODRIGES como incurso no art. 308, §1º, do CPM e de CRISTHIAN DA
CRUZ SILVA como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000356-19.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, HIGOR VITAL RODRIGUES e NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA
CRUZ SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. SÉRGIO CAVALCANTE FERREIRA FILHO e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurgem-se as Defesas dos acusados contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 24/1/2018, que condenou os réus: a) HIGOR VITAL RODRIGUES, como incurso no
art. 178, § 3º, por maioria (4X1), ainda, como incurso no art. 308, § 1º, ambos do CPM, à pena de 3 anos e
8 meses de reclusão, em regime aberto e sem "sursis"; b) NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, como
incursa no art. 178, § 3º, por maioria (4x1), e no art 309, parágrafo único, ambos do CPM, à pena de 2
anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto e sem "sursis; e, c) CRISTHIAN DA CRUZ SILVA como
incurso no art. 180, §1º c/c art. 72, d, III c/c art. 73, por maioria (4X1), e no art. 309, parágrafo único,
ambos do CPM, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto e com "sursis", para além do
direito de apelar em liberdade a todos os réus.

PRELIMINARES
Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal: Modalidade Retroativa.
(Suscitada pela Defesa do Sd HIGOR e pela DPU)

Com efeito, assiste razão às Defesas no que tange à prescrição pela pena aplicada em decorrência de
algumas condutas imputadas aos acusados.
A Denúncia atribuiu o crime de facilitação de fuga qualificada a HIGOR VITAL RODRIGUES, tendo sido
recebida em 17/1/2014. No entanto, o Parquet Milicien a aditou, adicionando o crime de corrupção
passiva ao referido acusado, bem como imputando os de facilitação de fuga qualificada e corrupção ativa
com aumento de pena a ré civil NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA, ainda, de evasão de preso
mediante arrombamento e corrupção ativa com aumento de pena ao apelante CRISTHIAN DA CRUZ
SILVA, sendo recebido pelo juízo em 1º/8/2014.
Ocorre que o julgamento se deu em 24/1/2018, ocasião em que todos os apelantes foram condenados
pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM. O réu HIGOR à pena mínima de 1 ano de
reclusão, no tocante ao cometimento do crime do art. 178, §3º, do CPM e à pena de 2 anos e 8 meses de
reclusão pelo crime previsto no art. 308, §1º, do CPM. A ré civil NATHÁLIA à pena de 1 ano de reclusão
referente ao crime do art. 178, §3º, do CPM e à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em relação ao
delito do art. 309, parágrafo único, do CPM. Por fim, o réu CRISTHIAN à pena de 6 meses de detenção,
quanto ao crime do art. 180, § 1º, do CPM e à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão frente à consumação
da figura prevista no art. 309, parágrafo único, do CPM.
O Decisum transitou em julgado para o MPM no dia 10/7/2018 (fl. 65).
Ademais, cumpre salientar a controvérsia quanto ao termo de interrupção da prescrição punitiva estatal
com o aditamento da Denúncia.
Tratando dessa questão, Paulo Rangel explica que existem dois tipos de aditamento: o próprio e o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
impróprio.[1]
O aditamento próprio pode ser real ou pessoal, conforme sejam acrescentados fatos (real) ou acusados
(pessoal), cuja existência era desconhecida quando do oferecimento da Denúncia. Em geral, as
informações surgem na instrução, em que a prova demonstra que existiram mais fatos criminosos não
contidos na acusação ou mais pessoas envolvidas (e que também não haviam sido acusadas).
O aditamento pessoal ocorre quando é denunciado um agente e, na instrução, apura-se que houve a
participação de mais pessoas. Nesse caso, deverá o Ministério Público aditar a Denúncia para incluir os
demais, atento ao princípio da indivisibilidade da ação penal.
O impróprio ocorre quando, embora não se acrescente fato novo ou sujeito, corrige-se alguma falha na
Denúncia, retificando dados relativos ao fato. Também pode ocorrer que a alteração da competência do
juiz conduza à necessidade de ratificação de todos os atos, inclusive os praticados por um promotor
agora considerado sem atribuições para tanto.
Em qualquer caso, o aditamento sempre deverá ser feito antes da Sentença, assegurando-se o
contraditório e o direito de manifestação da defesa sobre a questão aditada, por mais simples que seja.
Concernente à interrupção da prescrição, o art. 125, § 5º, do Código Penal Militar estabelece que esta
ocorre pela instauração do processo e pela Sentença Condenatória recorrível.
No aditamento impróprio, nenhuma alteração substancial é feita, logo, vale a data do recebimento da
Denúncia. Já no aditamento próprio real, existe a inclusão de fato novo. Nesse caso, se o fato novo
constituir um delito, a interrupção da prescrição em relação a esse delito será a data em que for admitido
o aditamento.
"Em se tratando de aditamento próprio pessoal, com a inclusão de corréu ou partícipe, o
que prescreve é o fato, logo, a inclusão de um agente não alteraria o marco interruptivo
da prescrição, que continuaria sendo a Denúncia inicialmente feita (e não o aditamento)".
[2]
A Egrégia Corte estabelece, conforme demonstrou a combativa DPU, que o aditamento da Denúncia que
apenas redefine a qualificação da conduta criminosa, e não apresenta novos fatos à Denúncia, não
consubstancia marco interruptivo da prescrição. In verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO PARA DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA
DIVERSA DA QUE FOI RELATADA NA ACUSAÇÃO PRIMITIVA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA
EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NO
ADITAMENTO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. I - É entendimento consagrado pela
doutrina nacional e pela jurisprudência desta Corte que o aditamento da
denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa
da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o
prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art.
117 do Código Penal. II - A remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de
forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em
razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. III - A pena
máxima cominada ao crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e, nos termos do
inciso IV do art. 109 do Código Penal, esse delito prescreve em 8 anos. Considerando que
entre o recebimento da denúncia primitiva e a presente data já se passaram mais de 8
anos, sem a prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva estatal. IV - Habeas corpus denegado. V - Ordem concedida de ofício
para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência superveniente da
prescrição da pretensão punitiva." (HC nº 109.635/ES. Relatoria do Min Ricardo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
Levandowski. DJe: 21/11/2012.). (Grifos nossos.)
Ainda, acorde jurisprudência desta Corte Castrense, a redefinição da acusação primitiva não constitui
novo marco interruptivo da prescrição. In litteris:
"EMENTA. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Réu denunciado como incurso no art. 240, § 5º, do CPM. Na
fase do art. 427 do CPM, por provocação do Magistrado, o Parquet aditou a inicial para
considerar o Réu incurso nas penas do art. 303 do CPM. O aditamento que apenas
modifica a capitulação dada ao fato descrito na Denúncia não deve ser
considerado como causa interruptiva da prescrição, pois não narrou novo fato
criminoso. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Preliminar suscitada de ofício e
acolhida para declarar extinta a punibilidade do crime pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na forma retroativa, com base no art. 125, inciso IV, c/c o art. 129,
todos do CPM. Unânime." (APELAÇÃO nº 0000028-92.2007.7.01.0101. Relatoria do Min.
Rayder Alencar da Silveira. Publicação: 19/7/2010.). (Grifo nosso.)
Conforme se observou, in casu, a referida emenda adicionou a ré civil e o Sd CRISTHIAN à demanda, bem
como imputou nova figura típica ao acusado Sd VITAL. Aduziu o aludido aditamento:
"(1) retificar a denúncia de fls. 02/03 para:
(1.1.) corrigir a data da entrega da serra pelo Sd HIGOR VITAL RODRIGUES ao
então preso Sd CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, que ocorreu entre o dia 05 e a
madrugada do dia 06 de janeiro de 2014 e não "por volta das 20h do dia 06 de
janeiro de 2014", conforme constou na denúncia e
(1.2.) registrar a capitulação prevista no art. 308, § 1°, do CPM (crime de corrupção
passiva agravada) em desfavor do Sd HIGOR VITAL RODRIGUES cuja conduta
(recebimento de R$ 100,00 para a entrega do telefone celular ao então preso Sd
CRISTHIAN) já consta da narrativa dos fatos.
(2) ratificá-la nos demais termos quanto à conduta imputada ao Sd VITAL e
(3) aditá-la a fim de:
(3.1) incluir NATHÁLIA MUNIZ MAIA DA CRUZ SILVA pela participação no crime de
facilitação de fuga e imputar em seu desfavor o crime de corrupção ativa; e
(3.2) imputar ao então Sd CRISTHIAN DA CRUZ SILVA o crime de corrupção ativa e
fuga mediante arrombamento".
Salienta-se, com fulcro nos arts. 125 e 129 do CPM, considerando a menoridade da apelante civil
NATHÁLIA ao tempo dos crimes a ela imputados, o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento
da Denúncia, que previa claramente sua conduta, ou mesmo do recebimento do aditamento da Denúncia
que a incluiu como ré, e a Sentença Condenatória.
A ré foi condenada à pena de 1 ano de reclusão referente ao crime do art. 178, §3º, do CPM e à 1 ano e 4
meses de reclusão em relação ao delito do art. 309, parágrafo único, do CPM, perfazendo um prazo
prescricional de 2 anos para ambos os crimes (art. 125, VI c/c o art. 129 do CPM). No entanto, houve o
decurso de mais de 4 anos do recebimento da Denúncia e de mais de 3 anos e 4 meses do seu
aditamento e a Decisão Sancionatória.
Ainda, no que tange a condenação de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão
pelo crime de corrupção ativa, que inaugura prazo de 4 anos para a deflagração da prescrição (art. 125,
VI, do CPM), bem como à pena de 6 meses de detenção quanto ao crime do art. 180, § 1º, do CPM, que
por sua vez, possui lapso extintivo de 2 anos (art. 125, VII, do CPM), corroboro com a alegação do MPM,
bem como da remansosa jurisprudência deste STM e da Suprema Corte Nacional no tocante a exegese de
que a recapitulação dos fatos narrados na Exordial acusatória, por meio de emenda ministerial, possui o
condão de interromper o curso do prazo prescricional.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
No leading case, houve o decurso de mais de 4 anos do recebimento da Denúncia e a Sentença que
condenou o agente.
A imputação a ele atribuída pelo aditamento foi recebida pelo juízo em 1º/8/2014. A Denúncia não narrou
sua conduta, sendo, portanto, impossível considerar o dia 17/1/2014 como o início da contagem do prazo
prescricional.
Não se pode, como pretende a DPU, data maxima venia, ter-se como marco da contagem do prazo
prescricional a data do recebimento da Denúncia, uma vez que o apelante não foi inicialmente
denunciado.
Outrossim, o julgamento ocorreu em 24/1/2018, com a publicação da Decisão em 6/2/2018. Reitero, não
houve o transcurso do lapso temporal de 4 anos entre a causa interruptiva do curso da prescrição e a
Sentença Condenatória.
Por fim, concernente ao réu Sd VITAL, condenado pelo juízo de piso à pena de 1 ano pelo cometimento do
crime do art. 178, §3º, do CPM, capitulado na Exordial, e à 2 anos e 8 meses quanto ao crime previsto no
art. 308, §1º, do CPM, imputado pela emenda do Parquet, notório está que apenas a conduta de
facilitação de fuga foi abarcada pela extinção da punibilidade, uma vez que possui prazo prescricional de
4 anos. Noutro giro, a segunda conduta, observada a sanção in concreto, consagra o instituto da
prescrição somente após o transcurso de 8 anos, ex vi do art. 125, inciso V, do CPM, o que mantém ilesa
a persecutio criminis.
Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente as preliminares das Defesas para declarar extintas as
punibilidades, na modalidade retroativa, em parâmetros ditados pelo quantum das penas concretamente
fixadas, com transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da Denúncia e da emenda e a prolação
da Sentença Condenatória, de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, com fulcro nos arts. 125, VI e §§1º e 6º, c/c art.
123, IV, no que se refere apenas ao crime previsto no art. 180, §1º, do CPM; da ré civil NATHALIA MUNIZ
MAIA DA CRUZ SILVA, de todos os crimes a si imputados, com fulcro nos arts. 125, VI e §§ 1º e 6º, c/c 129;
e de HIGOR VITAL RODRIGUES, apenas no tocante ao crime de facilitação de fuga qualificada (art. 178 §
3º do CPM), acorde arts. 125, VI e §1º, c/c artigo 123, IV, todos do Código Penal Militar.

Nulidade do processo por ausência de citação do acusado CRISTHIAN, da intimação da DPU e
da nomeação de dativo.
(Suscitada pela DPU)
Ainda em sede de preliminar, a DPU arguiu a nulidade do processo em razão da não citação do acusado
CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, antes da oitiva de algumas testemunhas, bem como pela não intimação com
remessa dos autos à Defensoria Pública da União e em razão da nomeação de advogado dativo e da não
abertura de vista na fase do art. 427 do CPPM.
Não vislumbro justeza as alegações.
Corroboro integralmente com a Sentença de piso que rejeitou idêntica preliminar suscitada pela
suplicante em Alegações finais. Veja-se:
"(...) Em que pesem os argumentos defensivos, o Exmo. Sr. Juiz-auditor em despacho de
fl. 521 nomeou, regularmente, o advogado dativo Dr. Jesimiel Rodrigues da Silva para a
defesa dos réus acima nominados, em razão da informação sobre a greve da
Defensoria Pública da União, fl. 519, a partir de 03/11/2016, o que se apresentou
como necessário por se tratar de feito que tramita nesta auditoria já há algum tempo,
carecendo de urgência.
À fl. 527, os réus foram assistidos pelo advogado dativo ad hoc Dr. Júlio Cesar Ferreira
Xavier, porém apenas em razão da ausência do advogado dativo nomeado previamente,
no despacho de fl.521, e, de todo modo, não houve qualquer prejuízo à defesa, tendo em
vista que o ato deixou de se realizar devido à ausência da ré NATHÁLIA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
Já a audiência de fl. 620, de oitiva da última testemunha arrolada pelo MPM, foi realizada
com a presença da defesa previamente nomeada, o advogado dativo Dr. Jesimiel.
Devido à renúncia do Defensor Dativo, Dr. Jesimiel, fl. 625, foi deferida a sua substituição
pelo Dr. Godofredo Nunes Filho, fl. 629v, o qual foi regularmente intimado dos atos
processuais seguintes, como se verifica às fls. 636 e 642, estando presente na
qualificação e interrogatório do réu Cristhian, fl. 672, bem assim na audiência em que
decretada a revelia da ré Nathália, fl. 682. Ademais, tal Defensor Dativo foi regularmente
intimado na fase do artigo 427 do CPPM, fl. 687, não havendo falar em supressão de tal
fase.
Apenas mediante requerimento do Dr. Godofredo Nunes Filho, fl. 700, é que a Defesa dos
réus acima nominados foi devolvida à DPU, fl. 706, já na fase do artigo 428 do CPPM.
Assim, certo está que não houve prejuízo concreto para a defesa dos acusados que
justificasse a nulidade de toda a instrução processual, pois os réus, em todos os atos,
foram assistidos por Defesa Técnica. Ademais, tanto o advogado dativo como o Defensor
Público são igualmente qualificados com status previsto na própria Constituição Federal,
que iguala esses profissionais, ao dar tratamento no mesmo Capítulo que recebe a
rubrica de funções essenciais à justiça. Portanto, fica rechaçada a preliminar arguida.
(...)". (Grifo nosso.)
Sem embargos, com fulcro na perfeita conclusão da Sentença primeva quanto à preliminar arguida pela
DPU, de igual modo, conheço e rejeito-a nos exatos termos do Decisum do CPJ.

MÉRITO
Da análise dos argumentos defensivos, os Apelos não merecem provimento.
As condutas perpetradas pelos réus são típicas e antijurídicas, coadunando-se, perfeitamente, com a
capitulação do Parquet tanto na Denúncia quanto em seu aditamento.
Cabe descrever as figuras descritas nos arts. 308, §1º e 309, §1º, ambos do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Art. 309. "Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional.
Pena - reclusão, até 8 (oito) anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Na espécie, as condutas perpetradas pelos agentes foram comprovadas, subsumindo-se aos delitos
tipificados no Codex Milicien.
No tocante ao delito de corrupção passiva, este visa resguardar a Administração Militar, na medida em
que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e
particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, e um desvio da função de tamanha
gravidade deve ser punido.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
Destarte, não há dúvidas quanto ao suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de
corrupção ativa e passiva aos réus.
No tocante ao acusado Sd VITAL, este quebrou o dever de ofício (corrupção própria), uma vez que houve
a demonstração cabal do recebimento do valor de R$ 100,00 (cem reais), com vistas à prática de atos
ilegais. O recebimento de propina oferecida pela ré civil, corruptora, para que fosse entregue aparelho
celular e uma serra no intuito de beneficiar o réu custodiado, consagrou a cadeia elementar do tipo de
corrupção passiva prevista no art. 308, §1º, do CPM.
Ora, evidente a demonstração de que o militar infringiu seus deveres funcionais, mercadejando com a
função pública. Destarte, restou comprovada a violação dos pilares da vida na caserna da hierarquia e da
disciplina, em especial pela inobservância dos deveres do posto de guarda dos custodiados.
Ainda, consoante excerto doutrinário:
"(...) não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida pelo funcionário
público, pois o que caracteriza o crime de corrupção passiva é a violação da regularidade
e da integridade da Administração Pública, que não se compadece com o comportamento
irregular de agentes ímprobos e desonestos".

[3]
A instrução probatória relativa ao recebimento de vantagem indevida e entrega dos instrumentos
necessários à fuga do réu CRISTHIAN traz elementos capazes de demonstrar cabalmente a ocorrência do
favorecimento ao agente, bem como o prejuízo à Administração Militar.
Dessa forma, está delineada a conduta tipificada no Codex castrense imputada ao agente no aditamento
da Denúncia.
Não bastasse, o apelante confessou o recebimento de propina, ofertada pela ré civil, bem como a entrega
do aparelho celular e da serra usada pelo réu Sd CRISTHIAN para que operasse sua fuga, o que
consubstanciou, igualmente, elementos probatórios que corroboram com a manutenção de sua
condenação pelos dois crimes capitulados pelo Parquet, quais sejam, a facilitação da fuga de preso
qualificada, prevista no art. 178, § 3º, e a corrupção passiva, inserta no art. 308, §1º, ambos do CPM.
Analisando-se os fatos apurados durante a instrução processual e confrontando-os com o art. 308, §1º, do
CPM, verifica-se que há provas robustas nos autos judiciais de que o acusado Sd VITAL deva ser
responsabilizado pela autoria da conduta descrita na Denúncia e em seu aditamento.
Repito, o acervo probatório evidencia o recebimento de vantagem pecuniária indevida pelo sujeito ativo
corrompido, bem como o pagamento pelos corruptores, o Sd CRISTHIAN e sua esposa, a civil NATHÁLIA.
Os réus militares infringiram, cabalmente, seus deveres funcionais, mercadejando com a função pública.
Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
Ademais, no que diz respeito à corrupção ativa, qualquer pessoa pode ser o sujeito do delito. Os núcleos
do tipo consistem, alternativamente, em dar (entregar), oferecer (propor) ou prometer (obrigar-se a
dar),
[4]cujo objeto é dinheiro ou qualquer outra vantagem ilícita com o dolo específico de que o funcionário
pratique, omita ou retarde ato de ofício dentro de sua esfera de atribuições.
Da mesma forma, houve a comprovação da conduta corruptiva do Sd CRISTHIAN e da civil NATHÁLIA, sua
esposa.
No delito de corrupção ativa o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem
indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício dentro de sua esfera de
atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças
Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os
vetores éticos da sociedade brasileira.
A esse respeito, preleciona Jorge Cesar de Assis
[5], in verbis:
"(...) É crime militar impróprio. O sujeito ativo é o servidor, militar ou civil, que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
recebe ou aceita a vantagem (...) A corrupção passiva militar exige sempre a
iniciativa do corruptor, já que o corrompido apenas recebe a vantagem indevida
ou aceita a promessa de tal vantagem, jamais a solicita (...).
Na corrupção ativa, o dolo se caracteriza pela vontade livremente dirigida à
dação, à oferta ou promessa de vantagem que sabe indevida, enquanto que o
objetivo pretendido na prática, omissão ou retardamento de ato funcional pelo agente,
não é dolo, mas, sim, outro elemento subjetivo, o especial fim de agir (...).
Primeiramente, diga-se que a corrupção passiva é, via de regra, crime de mão dupla, pois
não é crível que o servidor militar ou civil receba, para si ou para outrem, a vantagem
indevida, se não existir aquele que dá, oferece ou promete, o dinheiro ou a
vantagem indevida (...)". (Grifo nosso.)
Por óbvio, os crimes de corrupção ativa e passiva não são de fácil elucidação, mormente pela existência
de, no mínimo, dois sujeitos do delito.
Por fim, não restam dúvidas de que os apelantes participaram em conluio na empreitada criminosa.
Colaciono precedente desta Corte sobre os delitos sub judice, in verbis:
"EMENTA. APELAÇÃO. ARTS. 308 E 309 do CPM. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO.
Trata-se de atos de corrupção ativa e passiva, envolvendo um funcionário público militar,
no exercício da função de Fiel de Municiamento, e um civil, dono de uma empresa
fornecedora de gêneros. O Réu militar atestava o recebimento de mercadorias que nunca
foram entregues na Unidade Militar, falsificando notas fiscais e adulterando o sistema
eletrônico de controle em benefício do Réu Civil. Foram efetuadas diversas transferências
bancárias entre os Acusados, que totalizaram R$ 23.230,00 (vinte e três mil duzentos e
trinta reais), sempre realizadas logo após o pagamento efetuado pela Administração
Militar por alguma compra de gênero. A consumação do delito de corrupção ativa,
prescrito no art. 309 do CPM, ocorre quando o agente, de forma livre e
consciente, dá, oferece ou promete a vantagem indevida para que o
"funcionário público" não execute a sua obrigação funcional, acrescentando-se,
inclusive, que se o servidor receber essa vantagem será responsabilizado pelo
delito de corrupção passiva tipificado no art. 308 do CPM. Autoria e
materialidade incontestes. Condenação que se mantém. Decisão unânime.
" (STM - Ap 0000039-71.2012.7.07.0007, Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Dje 22/2/2019.). (Grifo nosso.)
As condutas dos apelantes são típicas, antijurídicas e culpáveis. Dúvidas inexistem acerca das autorias
delitivas. Subsumam-se perfeitamente aos exatos termos das peças acusatórias.
Portanto, restaram comprovadas as condutas dos agentes em face de seus interrogatórios, bem como
das provas testemunhais e documentais acostadas aos autos, em especial pelo Laudo Pericial de nº
01/BINFA-RJ/2014 (fls. 207/216 do apenso) e pelas imagens capturadas pelas câmeras de segurança do
xadrez (fls. 108/109 e Laudo de fls. 326/327 do apenso).
Infere-se, portanto, pela certeza jurídica dos fatos narrados e demonstrados no decorrer da instrução.
Diante disso, vislumbrei a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, uma vez que a
materialidade delitiva restou sobejamente comprovada.
Decerto, com intuito de acesso à instância superior, a DPU postulou pelo prequestionamento da matéria
sob a óptica da violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório. Reconheço a existência de tais questionamentos. O pedido foi feito de forma esmiuçada,
estando fundamentado em questões específicas e fáticas, ensejadoras das supostas violações à Norma
Constitucional.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos das Defesas para manter inalterada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/03/2020 16:11:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145b615c
a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de março de 2020.

[1] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, cit., p. 265.
[2] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, cit., p. 265.
[3] MASSON, Cleber. Direito Penal, vol. 3: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense;
SãoPaulo: Método, 2013. p. 659.
[4] UCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 411.
[5] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. Paraná, 2014. p. 904/909.